Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEITADA PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MÉRITO. CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO ADIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO LANCE PAGO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O autor Antônio Marcos Monteiro alega que adquiriu junto a intermediadora Genisis Veículos Comércio, Serviços & Intermediações Eireli uma cota em grupo de consórcio administrado pela ré Disal Administradora de Consórcios Ltda, com carta de crédito no valor de R$ 32.990,00. Afirma que a empresa Genisis lhe ofertou uma proposta de lance, no valor de R$ 23.000,00, que lhe garantiria a contemplação mediante o depósito da quantia na conta indicada pela intermediadora; o que foi feito. Após o pagamento do lance, foi informado que ele deveria apresentar um avalista para efetivar a contemplação. Aduz que o avalista que apresentou foi recusado, e que depois de tal recusa, optou por cancelar o negócio. Contudo a Intermediadora só lhe devolveu R$ 3.000,00. Requer a restituição integral da quantia remanescente desembolsada a título de lance, o que monta R$ 20.000,00(vinte mil reais) e indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2. Insurge-se a ré Disal Adm. de Consórcios Ltda (Id. 25.996.548), em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 a título de restituição dos valores desembolsados(danos materiais), e R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. A empresa ré (Disal Adm. de Consórcios Ltda), ora recorrente, repisa os longos argumentos já esposados na sua contestação. Suscita preliminares de incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da matéria diante da aventada necessidade de realização de perícia técnica(exame grafotécnico); de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário das empresas intermediadoras(JP Intermediações e Serviços Eireli e Genisis Veículos, Comércio, Serviços e Intermediações Eireli). No mérito alega que não fez qualquer promessa de contemplação ao autor. Afirma que o autor fez o pagamento diretamente as intermediadoras JP e Genisis. Assevera que não recebeu o repasse de qualquer quantia relativa ao lance no valor de R$ 23.000,00; que não tinha ciência e não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, e que este tipo de negociação não está prevista no regulamento do consórcio aderido pelo autor. Afirma que o autor tinha pleno conhecimento das informações e das regras pertinentes ao sistema de consórcio. Aduz a inexistência de dano moral a ser indenizado. Requer o acolhimento das preliminares com a consequente anulação do julgado ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. O autor/recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 25.996.556).

4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade da demanda. Não prospera a alegação genérica da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica (exame grafotécnico). A ré não indicou de forma objetiva qual o documento porventura impugnado que necessita ser periciado, os motivos e a finalidade da perícia. Não apresentou sequer indícios ou elementos objetivos concretos que pudessem subsidiar o seu pedido. Assim, não vislumbro a necessidade da produção da prova pericial técnica requerida pela ré para solução da questão controvertida, que pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, afastando a complexidade e, em consequência a nulidade suscitada. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.

5. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam da administradora de consórcios e de litisconsórcio passivo necessário das intermediadoras. O autor adquiriu cotas de grupo de consórcio administrado pela ré/recorrente, assim numa análise perfunctória há pertinência subjetiva desta para figurar no polo passivo, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que a atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, parágrafo único do CDC). Contudo, havendo a solidariedade, fica a critério do consumidor escolher quais integrantes da cadeia de fornecimento serão demandados. Com efeito, mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo para a solução da controvérsia, posto que a parte recorrente, poderá eventualmente ajuizar em sede própria ação regressiva em desfavor das empresas intermediadoras, a fim de lhe imputarem a eventual responsabilidade por danos porventura oriundos da relação contratual objeto da presente ação, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão. Preliminares rejeitadas.

6. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

7. A ausência da efetivaçâo da contemplação do consórcio e o cancelamento do contrato são incontroversos, e o autor não formula pedido de devolução das parcelas mensais pagas até a efetivação da rescisão, mas, sim, de restituição do valor pago indevidamente a título de lance e indenização por danos morais, o que fulmina a tese da ré de que o autor deve esperar o encerramento do grupo para receber a devolução dos valores pagos e também afasta as alegações acerca da devolução da taxa de administração, cláusula penal, seguro de vida em grupo, devolução do percentual amortizado, correção monetária e juros incidentes sobre a devolução da amortização, temas estes inseridos no recurso da ré, mas que sequer são objeto da presente ação.

8. Nessa ótica, em que pese os argumentos da ré/recorrente, esta não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços, consoante dispõe o art. 373 do CPC. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que o autor, celebrou contrato de consórcio administrado pela ré realizou a transferência de R$ 23.000,00 para conta de empresa intermediadora, que atua como parceira comercial da ré e havia prometido a contemplação do consórcio mediante o pagamento do referido valor a título de lance. Após, o descumprimento da falsa promessa, houve a desistência do autor em continuar no grupo de consórcio; no entanto, somente lhe foi restituída a quantia de R$ 3.000,00 relativa ao pagamento do lance.

9. Apesar das alegações da requerida, houve falha na prestação dos serviços, uma vez que foi passada ao autor a equivocada informação de que o pagamento de tal valor garantiria a contemplação. Ainda que a promessa não tenha partido da requerida Disal, a parte compõe a cadeia de serviços prestados e, portanto, é solidariamente responsável pelos danos sofridos. Contudo, pode a ré porventura exercer eventual direito de regresso em desfavor da(s) intermediadora(s), em ação própria, caso entenda que a culpa pelo evento danoso tenha sido exclusiva das empresas intermediadoras, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 13 do CDC.

10. Precedente: (Acórdão no 791.191, Proc.: 2013.07.1.036729-7 ACJ, Caso: GSC Solução em Créditos Financeiros Ltda versus Douglas Araújo de Sousa; Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/5/2014, publicado no DJE: 23/5/2014. Pág.: 302).

11. Dano moral. o abalo moral se configura quando violados direitos da personalidade, mas não em decorrência de sentimentos negativos gerados por conta dos percalços da convivência em coletividade, tais como dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para atingir sua dignidade ou honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, o que atrai a reforma da sentença para afastar a condenação relativa ao dano moral.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação por danos morais. Julgado mantido incólume em seus demais termos.

13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua de recorrente vencido na integralidade, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.